Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO RESPEITADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 215-A do Código Penal, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 2o da Lei n. 14.344/2022 e no artigo 4o da Lei n. 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a existência de nulidade processual pela alegada inversão da ordem do interrogatório do réu (CPP, art. 400); (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada; (iv) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a manutenção da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o interrogatório do réu realizado após a oitiva da vítima e das testemunhas, não há nulidade processual, pois a ordem de produção da prova respeitou o artigo 400 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade e a autoria dos delitos dos arts. 217-A e 215-A do CP restam devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos depoimentos de testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando amparada por outros meios de prova.
5. Correta a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação entre a atenuante da senilidade e a agravante da relação doméstica e familiar, e a aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3, diante da impossibilidade de precisar o número exato de infrações cometidas ao longo dos anos.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a gravidade dos delitos praticados e a vedação expressa da Súmula n. 588/STJ, que impede a substituição da pena nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar.
7. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, fixada em montante razoável e proporcional, conforme previsão do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. A aplicação da fração máxima de aumento de pena pela continuidade delitiva é justificada quando os crimes ocorrem por longo período e não se pode precisar o número exato de infrações.
3. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. A fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal é admissível quando houver pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, “f”, 65, I, 68, 69, 71, 215-A e 217-A; CPP, arts. 387, IV, e 400; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei n. 14.344/2022, art. 2o; Lei n. 13.431/2017, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 588 e n. 593; STJ, Temas n. 1.121 e n. 938.